Tribunal: TJMT
Processo: 0011525-53.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011525-53.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 654.190.651-34 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DENTRO DO ÔNIBUS – MOTORISTA QUE ULTRAPASSA O QUEBRA-MOLAS SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – VELOCIDADE EXCESSIVA – PROVA DOS AUTOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ART. 37, § 6o DA CF C/C § 3o DO ART. 14 DO CDC - DIREITO DA AUTORA CONSTITUÍDO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 950 DO CC - JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – SUMULA 262 DO STJ E ART. 406 DO CC – RELAÇÃO DE CONTRATO – PENSIONAMENTO – 1⁄2 SALÁRIO MÍNIMO – CORREÇÃO – PRAZO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VITALÍCIO – CORREÇÃO – DECISÃO ALÉM DO PEDIDO – REQUERIMENTO INICIAL PREVÊ LÁPSO DE ATO E ATÉ ATINGIR 75 ANOS – CORREÇAO FEITA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA CONSIGNADO NO ART. 10 DO CPC.
Recurso da transportadora conhecido e desprovido, recurso da seguradora conhecido e provido tão somente para a adequação do inicio da contagem dos juros moratórios.

(1)- Comprovado que o motorista da empresa transportadora, preposto desta, não foi diligente quando ao transpor um quebra-molas o fez com velocidade excessiva, quer pela responsabilidade objetiva já que a questão é albergada pelo CDC, quer pela responsabilidade subjetiva, conforme as provas dos autos estão a atestar, constituindo o direito, deve ser mantida a sentença que, fazendo as razões de decidir, atribui responsabilidade a requerida e a condena no pagamento dos danos materiais e morais. Sentença mantida neste tópico.

(2)- O valor da pensão deve levar em consideração o nível da invalidez da vitima, a rigor do art. 950 do CC. Neste norte, correta a sentença que em face de a invalidez ser parcial e ausência de demonstração do efetivo ganho efetivo da vitima, estima em 1⁄2 (meio) salário mínimo. Sentença mantida neste tópico.

(3)- Os percalços sofridos pela vitima em face do acidente não pode ser encarado um fato dentro da normalidade. Trata-se de dano moral ‘in ré pisa’, que não necessita de prova, se resolve tão somente pelo fato existente. Se fixados com sub-valoração pela sentença recorrida, não atendo as peculiaridades do caso, não podendo ser majorado de ofício, aceitação tácita pela autora, deve ser mantido o valor constante da sentença (R$ 10.000,00). Sentença mantida neste tópico.

(4)- A correção monetária, pelo INPC, determinado na sentença recorrida, estando de acordo com a Súmula 362 do STJ deve ser mantido. Contudo, em relação aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade por descumprimento de contrato, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida. Sentença reformada em parte tão somente para modificar a incidência dos juros moratórios.

(5)- Se a empresa transportadora foi vencida em grau recursal, sentença inalterada em razão do seu recurso, na forma do § 11, do art. 85 do CPC, os honorários devem ser majorados. No caso, aplica-se mais 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado da condenação. Em sendo condenação vencido e vincenda, os honorários devem ser fixados sobre as prestações vencidas e doze ainda vincendas. (§ 9o, do art. 85, do CPC).

(6)- A seguradora denunciada à lide, responde pelos danos até o limite da apólice contratada. Não tendo resistência quando compareceu nos autos, anuindo nesta situação, não reside o que se falar em verba de sucumbência. Sentença mantida neste tópico’.

R E L A T Ó R I O

Colenda 2a. Câmara Cível.

Na origem, ação de indenização por dano estético, moral e material promovido por ELIZABETH DA SILVA ARAUJO em face de UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO. Causa fática. A autora estava no interior do veiculo pertencente à requerida quando este via de seu preposto, ao passar com velocidade além do permitido para o local, ao passar num quebra-molas, levou a mesma a cair e lesionar sua coluna /costas sendo, a seguir, levado de urgência para o atendimento através do SAMU-ATENDIMENTO 192. Atribuindo ato ilícito, vinculação do preposto ao seu patrão, sustentando a aplicação do CDC, pretendeu, a titulo de danos morais (R$ 250.000,00), a título de danos estéticos (R$ 250.000,00), danos materiais já que ficou impedida de trabalhar, à razão de 2 (dois) salários mínimos por mês, até que se complete 75 (setenta e cinco) anos de idade. (ID-61015458). Deve ser adicionado nesta síntese que a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A foi incluída pela requerida na CONTESTAÇÃO, em face de ser denunciada na lide vez que a denunciante mantinha contrato de seguro para precaver-se de eventual indenização com o devido reembolso.

Alcançada a fase de sentença, a magistrada de piso que a proferiu, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência parcial do pedido, condenou a empresa transportadora no pagamento de danos morais, valorando estes em R$ 10.000,00 (dez mil reais); juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença (30.09.2019). pensão vitalícia de 1⁄2 (meio) salário mínimo. Aplicou, no caso, a sucumbência recíproca e, neste contexto, a autora foi condenada em 30% ̈(trinta por cento) dos custos do processo e a parte ré em 50% (cinqüenta por cento). Honorários advocatícios em desfavor da re.

Salientando que, em relação soa custos do processo, a autora está sob o palio da gratuidade da justiça, sendo a exigibilidade suspensa por força da Lei 1.060/50.

Condenou a seguradora ao pagamento dos valores pertinentes aos danos morais e a pensão estabelecida, até o limite da apólice em relação ao contrato de seguro firmado com a empresa transportadora. Sem sucumbência vez que, conforme o registrado na sentença recorrida, a seguradora não resistiu em relação à denunciação feita. Determinou, por outro lado o abatimento do valor pago a titulo do SEGURO DPVAT. (ID-61016034).

Sustentou a seguradora, buscando reforma na sentença que, malgrado a lesão, inexiste prova em relação ao nexo causal e, de conseqüência, inexiste dever de indenizar. Sustentou, por outro lado, que a autora/apelada não comprovou seu ônus para que a ação fosse julgada procedente. E, se superada esta situação, fazendo ponderações a respeito, anota tratar-se de culpa concorrente, o que, nesta hipótese, necessária a redução do valor. Discorda em relação à condenação dos consectários dos juros de mora e da correção monetária no que tange a incidência do termo inicial. (ID-61016035).

Já a empresa transportadora, buscando reforma da sentença, sustenta, em primeiros aspectos, secundando o mesmo recurso da seguradora, ausência de provas, não sendo possível a condenação feita pela sentença. Pretende, a exemplo da seguradora, a minoração dos danos morais. Discorda da sentença que consignou perda da atividade para o labor e, por conseqüência, pretende a exclusão da pensão e, somando a este aspecto, anota tratar-se de processo degenerativo, não registrando nexo causal com o acidente, discordando, desta forma, no que tange a pensão estabelecida na sentença. Não reside nos autos a apresentação de contraminutas.

Incluir em pauta para julgamento.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os pontos recursais; quer da transportadora, quer da seguradora, em vários pontos convergem e desta forma, impõe-se analise em conjunto.

Pois bem.

Ambas as recorrentes afirmam, numa só voz, que a autora não comprovou seu direito, dentro do previsto pelo Código de Processo Civil, na divisão do ônus da prova estabelecida pelo artigo 373 e os incisos I e II do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações, em primeiro aspecto, seguindo os mesmos passos da sentença, o contrato de transporte firmado entre a autora e a empresa transportadora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dentro dos conceitos dos artigos 2 o e 3o daquele estatuto, não residindo dúvidas a respeito. Também não residem duvidas que, em se tratando de relação de consumo, deparamos com a chamada responsabilidade civil objetiva, aplicando-se na espécie, o prescrito no art. 37, § 6o da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E, se aplicado entre as partes, no mesmo diapasão deve ser em relação à empresa seguradora que foi denunciado à lide.

Portanto, a responsabilidade da empresa de transportes de passageiros independe da existência da culpa e, no caso, somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vitima em relação aos fatos que deram origem a propositura desta demanda, dentro da dicção do § 3o, do art. 14, da Lei 8.078/90 (CDC).

Mas, mesmo se fosse, no caso, aplicado a responsabilidade subjetiva, não haveria razões para alforriar a empresa transportadora de sua obrigação de indenizar consagrada pelos artigos 186 e 927, ambos do CC, dispensando alongar no assunto.

Isto porque, para evitar tautologia, faço transcrever os lúcidos argumentos vertidos na sentença recorrida.

'A parte autora afirma em juízo que vinha do Parque do Lago no ônibus da empresa requerida, quando o motorista, que estava correndo, passou o quebra-molas direto, sem diminuir a velocidade, o que fez com que ela caísse da cadeira do ônibus. Que foi atendida no Pronto Socorro e depois passou para tratamento particular, já que possuía plano de saúde à época, tendo a parte autora lhe dado o colete receitado pelo médico e remédios, lhe prestando assistência por duas vezes.

Oscar Fernandes de Araujo, esposo da parte autora, assevera que estava no ônibus no dia dos fatos e que a queda da autora aconteceu porque o ônibus passou correndo no quebra molas, sem frear, fazendo com que ela caísse sentada no assoalho do veiculo. Que a requerente não tinha nenhum problema na coluna antes do acidente e que a empresa ré comprou apenas os remédios de duas receitas médicas e um colete, tendo a autora ficado com seqüela em razão do acidente. A testemunha Osmarina Felix Ortiz, em juízo, assevera que foi prestada assistência à autora constante de medicamentos e um colete e que toda a solicitação que é feita £1empresa é atendida e que a vitima ou qualquer familiar pode solicitar 0 atendimento necessário.

As provas produzidas nos autos são no sentido de que a autora caiu dentro de um ônibus da empresa requerida, que estava em via pública, e que a queda lhe ocasionou lesões, em razão do motorista do veiculo ter passado em um quebra-molas direto, sendo que o laudo pericial concluiu: “Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta na coluna torácica por comprometimento de sua mobilidade de média repercussão avaliada em 12,5% e invalidez permanente parcial incompleta da coluna lombar por comprometimento de sua mobilidade de intensa repercussão avaliada em 18,75%, totalizando 31,25% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente’. (sic).

No que tange ao nexo de causalidade, ao afirmar que a autora tinha doença generativa – espondiliartose – em que pesem tais situação, conforme consta dos autos, quando do acidente sequer a mesma tinha ciência de tal doença. E, por outro lado, a medicina é uma ciência humana e não exata. Neste contexto, não se pode negar a possibilidade de esta doença não se desenvolver o que, em face da responsabilidade objetiva, quando o bastante para a constituição do direito da autora da demanda em apreciação recursal.

Portanto, para o caso em apreço, quanto o bastante para residir nexo de causalidade entre aquele fatídico dia em que a autora, na qualidade de consumidora, utilizava os serviços da empresa de transporte e esta, via de seu preposto, independente de culpa ou não, praticou aquele ato que foi crucial para que a autora, em parte, ficasse eternamente inválida.

Este é o aspecto relevante. De outro modo, a sugestão recursal de que a mesma não restou comprometida para exercer o seu labor é questão que vai contra o próprio laudo pericial cujo texto foi encartado na sentença recorrida e transcrito linhas anteriores.

Podemos, no caso em apreço, encarar uma incapacidade parcial de exercer labor e, neste contexto, deve ser visto a perspicácia da magistrada que, em relação ao aspecto, fixou a verba da pensão em tão somente meio salário mínimo. Uma espécie de ajuda de custo para que, através de outra atividade, a autora possa complementar seus rendimentos mensais, sustentando que, a rigor da inicial, foi almejado o arbitramento de 02 (dois) salários mínimos.

Com correção a sentença recorrida aplicou o que prescreve a respeito da questão o artigo 950 do Código Civil Brasileiro.

‘Art. 950 – Se a ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu oficio ou profissão, ou lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, alem das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se habilitou, ou da depreciação que ele sofreu. ’.

Razoável e proporcional o arbitramento de meio salário mínimo. Como bem traduziu o lúcido pronunciamento da magistrada que subscreveu a sentença recorrida: ‘A perícia evidencia que a requerida apresenta invalidez parcial incompleta da coluna torácica e coluna lombar, contudo é certo que tal limitação não impede o trabalho que pode ser realizado por esforços acrescidos, por isso a pensão deve corresponder a meio salário mínimo, posto que não há nos autos comprovação de que a autora exercia trabalho remunerado e por conseqüência o valor deste, sendo que tal valor atende a razoabilidade e a proporcionalidade’. (sic-ID-61016033, pág. 5).

Entretanto, merece a sentença tão somente um pequeno conserto. É que a magistrada, no afã de dar uma sentença correta quer pelo aspecto jurídico, quer pelo aspecto moral, fixou a pensão vitalícia.

Contudo, deixou de observar que, a rigor da inicial, o que se pediu foi que a pensão atingisse até 75 anos de idade. Desta forma, tratando-se de decisão ultra pedido, merece a correção de ofício, já que, sobre todos os aspectos, na dicção dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, deve ser estabelecido à controvérsia dentro dos limites da lide e, por consequência, defeso está o magistrado, na sentença, ao seu talante, decidir além do que requereu a autora.

Neste viés, se a autora falecer antes de 75 anos, acabará o pagamento da pensão. Mas, se for além desta idade, o seu termo é exatamente 75 (setenta e cinco) anos, ficando aqui o registro necessário, aparando todas as arestas em relação a este aspecto.

No que tange a indenização por danos morais, com certeza, aquele acidente e suas conseqüências duras contra a autora não pode ser encarado como mero percalço da vida cotidiana e, de conseqüência, refletiu em seu valor ideal e desta forma sujeito à tarifação necessária, dentro dos predicados estabelecidos pelos incisos V e X, do artigo 5o, da Carta Constitucional do Estado Democrático de Direito.

Sem muitas delongas doutrinárias, para o caso, basta anotar o meu conceito pessoal de que o dano moral é aquele que, por ação ou omissão ou mesmo pela responsabilidade objetiva (que é o caso dos autos) atinge a pessoa ofendida, que não lesa seu patrimônio material e sim sua personalidade, sua imagem, sua intimidade, seu bom nome e, de igual sorte os sofrimentos advindos em relação ao acidente que sofreu naquele fatídico dia em que a autora, como consumidora, utilizou dos serviços de transportes ofertados pela empresa transportadora requerida.

No que tange o valor, a magistrada de piso consignou a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a partir do evento danoso.

No caso, em face dos aspectos de sofrimento pelos quais passou a autora, em relação a este valor, não pode acalantar os argutos argumentos trazidos quer pela empresa transportadora, quer pela seguradora, de que merece ser minorado. A questão, ao meu viso, é totalmente contraria. A magistrada, neste particular foi módica em aplicar o valor acima, numa subvaloração dos danos imateriais sofridos pela autora. Deveria pontuar para um valor maior não residindo, ao contrário do seu posicionamento, qualquer dose de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando em consideração precedentes jurisprudenciais (art. 926 do CPC).

Mas o que fazer atado de pés e mãos pelo disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, conquanto que não estou de acordo com esta ínfimo valor, nada pode ser feito já que, por ausência do recurso adesivo, tacitamente a autora concordou com esta estimativa que não corresponde a realidade.

Merece um pequeno conserto e, nesta toada, já adentrando em relação ao recurso produzidos pela empresa SEGURADORA, dando parcial provimento. No que tange a correção monetária, utilizando o INPC, a partir da data do julgamento pela sentença (30/09/2009), a sentença está escorreita, não residindo razões para atender aos reclamos da seguradora. Isto porque a magistrada, de forma correta, aplicou a prescrição da Súmula 362 do STJ – ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide deste a data do seu arbitramento’.

Entretanto, no que tange aos juros moratórios, aplicou de forma equivocada a Súmula 54 do STJ ao anotar que estes fluem a partir do evento danoso. Aqui não se trata de culpa aquiliana e sim de questões pertinentes a desacertos oriundos de relação contratual (contrato de transporte). E, nestes casos, a jurisprudência encaminha de forma unânime que deve ser a partir da citação válida.

Isto porque, divisando responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC – ‘Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Portanto, se há violação contratual o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato.

E, como a empresa seguradora, a rigor da resposta quando foi denunciada à lide, atribuiu a sua responsabilidade até o limite da apólice, tal situação deixou de ser controvertida e, na dicção do art. 374, inciso II, do CPC, desnecessário se apresenta acrescentar.

Sob resumo, assim resta a determinação, depois da analise recursal:

(1) - Registrar, égide da responsabilidade civil objetiva ou mesmo subjetiva no caso concreto, a constituição inequívoca do direito da autora, mantendo a responsabilidade civil da requerida e da denunciada, esta dentro dos limites da apólice.

(2) – Manter a condenação da pensão, esta orçada em 1⁄2 (meio) salário mínimo. Contudo, neste aspecto, deve ser visto que o seu termo final é ou o falecimento da autora ou quando esta completar 75 (setenta e cinco) anos, dentro dos limites da pretensão inicial. Correção feita em face de a sentença ter ido além do pedido ao registrar condenação vitalícia em relação a este dano material.

(3)- Manter a condenação dos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, atendendo ao reclamo da recorrente/seguradora, modifica-se o termo inicial dos juros a partir da citação válida.

Entretanto, merece um adendo final, não consignado na sentença e devolvido esta matéria ao Tribunal, a rigor do § 1a, do artigo 1.013 do Código Civil. Deve ser explicado que, para não pairarem dúvidas quando do cumprimento de sentença que os honorários advocatícios de sucumbência, em se tratando de condenação em prestações vencidas e vincendas, devem ser apurados os valores vencidos e sobre estes aplicar mais 12 (doze) prestações vincendas, segundo o estabelecido pelo direito pretoriano em inúmeros julgamentos a respeito deste tema, dando sustentáculo jurisprudencial ao estabelecido no § 9o, do art. 85, do Código de Processo Civil – ‘na ação por indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de doze prestações vincendas’.

Quanto o bastante em relação ao recurso posto sob valoração deste sodalício mato-grossense.

CONCLUSÃO – Com tais considerações, conheço do recurso aviado pela empresa transportadora, mas nego-lhe provimento. E, na forma do § 11, do art. 85 do CPC, em relação a esta, os honorários devem ser majorados em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação imposta. Conheço do recurso aviado pela SEGURADORA e lhe dou provimento parcial tão somente para adequar os juros moratórios a partir da citação válida por se tratar de violação de ordem contratual. Determino que o cumprimento de sentença seja feito através de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021